Tribunal: TJDFT
Processo: 0704582-57.2024.8.07.0012
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0704582-57.2024.8.07.0012 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: BRUNO NUNES DOS SANTOS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O O d. advogado do apelante renunciou ao mandado, o que lhe foi comunicado. O recorrente foi intimado por duas vezes para constituir novo advogado. Na última diligência (ID n. 75753766) afirmou que possui advogada constituída nos autos para o patrocínio de sua defesa, cujo nome é Dra. Priscila, porém não soube informar o sobrenome nem o no da OAB de sua defensora. A referida advogada não compareceu aos autos, tampouco foi juntada procuração. Assim, nomeio a Defensoria Pública para representar o apelante. Encaminhem-se os autos à Defensoria Pública para ciência e para requerer o que entender cabível neste momento processual. Após, conclusos para julgamento. Brasília, 2 de setembro de 2025. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator